Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747446-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON AGRAVADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI, X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de RENATO ALVARENGA CARDOSO E OUTROS, admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa das empresas P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA e CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões (ID 53147971), o agravante sustenta, em síntese, que “o primeiro agravado, ao utilizar-se de pessoas jurídicas de forma abusiva para esconder patrimônio e fugir à responsabilidade patrimonial, seja mediante a utilização de veículo pertencente a pessoa jurídica de seu grupo empresarial, seja mediante o pagamento de despesas pessoais pela empresa, está a demonstrar que, no caso em estudo, é necessária a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica”. Afirma que, diversamente do que concluiu o Magistrado "a quo”, resta evidenciado o risco ao resultado útil do processo, pois os executados são devedores contumazes e poderão dissipar os bens das empresas, a fim de obstar o pagamento da dívida exequenda. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, busca: a) o recebimento e regular processamento do presente agravo de instrumento; b) o deferimento de tutela antecipada recursal para o fim de reconhecer liminarmente o grupo econômico formado pelas segunda e terceira agravadas, que deverão ser declaradas responsáveis solidárias pela dívida do primeiro agravado; c) o deferimento de tutela antecipada para o fim de reconhecer a desconsideração inversa da personalidade jurídica das segunda e terceira agravadas, que deverão ser intimadas para pagar a dívida em execução nos autos de origem; d) o deferimento de tutela antecipada para o fim de decretar a indisponibilidade do veículo BMW/320I ACTIVE FLEX PRC2A70, em nome da terceira agravada, até decisão final no presente agravo, e o seu recolhimento ao depositário público até decisão final do processo; e) ao final, o provimento do recurso para, em confirmando os pedidos de tutela antecipada, reformar a decisão agravada para o fim de reconhecer o grupo econômico formado pelas segunda e terceira agravadas, bem como para se declarar a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas, que deverão ser declaradas responsáveis pela dívida em execução nos autos de origem. Preparo recolhido (ID 53147974). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Primeiramente, destaca-se que foi realizada a citação dos executados Renato Alvarenga Cardoso (ID 176167338) e Patrícia Rahyanne Vinuales de Moraes Cardoso (ID 176168225), sendo que se encontra pendente de realização a citação de José Antonio Cardoso Filho e Denise Alvarenga Cardoso. Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa em que o exequente busca satisfazer seu crédito com a busca de bens das empresas P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA. (a razão social anterior é R. A. CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA.) e X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA. (“X CAPITAL”). Para tanto, aponta o credor que o executado ostenta padrão de vida incompatível com sua situação financeira atual. Informa que o devedor possui mais de 30 processos contra sua pessoa, além de inúmeros protestos. Foram juntadas fotos nos autos demonstrando que o executado utiliza carros de luxo que estão registrados em nome de terceiros e que há confusão patrimonial com as referidas empresas, pois foram realizados pagamentos para despesas pessoais do executado com a conta das pessoas jurídicas. Diante disso, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, no que tange ao pedido de tutela antecipada, entendo não ser o caso do seu deferimento. Muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque ainda não foram citados todos os executados.” Conquanto admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se pode ignorar o devido processo legal que impõe observância ao procedimento disciplinado no art. 133 e seguintes do CPC. De fato, a mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não prescinde da comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 50 do Código Civil, sendo decretada apenas nos casos excepcionais em que restar inconteste o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, quando não seja possível identificar qual é o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Nessa esteira, na medida em que incipiente o procedimento incidental, correta se revela, ao menos nesse exame prefacial, a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada, impondo-se preconizar o prévio contraditório. Além disso, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, não restou demonstrado, de plano, a existência de risco de que a apreciação da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exequente agravante. Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “Impõe-se a não concessão da tutela de urgência, consistente em determinar o arresto de bens, ao se constatar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra em sua fase inicial e não há evidências de que o regular trâmite do processo é capaz de ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil, mormente quando há necessidade de instrução processual adequada.” (Acórdão 1663385, 07310601220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis para determinar o alcance in limine litis de bens das empresas que se pretende incluir no polo passivo da execução. Do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator